Tribunal: CARF
Processo: 13807.006968/00-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13807.006968/00-80
ACÓRDÃO
3401-013.681 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/05/2000
DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. PARCELAMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS.
Glosam-se os créditos apropriados na escrita fiscal por força de medida
liminar em ação mandamental em relação a qual houve desistência do
sujeito passivo, devendo ser considerados, para efeito de cobrança dos
débitos do imposto, os valores quitados em programa especial de
parcelamento.
PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES INCLUÍDOS EM PROGRAMA DE
PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Restando comprovado o pagamento dos valores constantes no Auto de
Infração em função de adesão a programa de parcelamento, considera-se
extinto o crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relatora
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.681 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006968/00-80
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Correia de Lima
Macedo, Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Mateus Soares de Oliveira, Luiz Felipe
de Rezende Martins Sardinha (substituto integral) e Ana Paula Giglio. Ausente justificadamente o
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI/82), aprovado pelo Decreto no 87.981, de 27 de dezembro de 1982, e
no RIPI/98, aprovado pelo Decreto no 2.637, de 25 de junho de 1998;
consoante capitulação legal consignada à fl. 355 foi lavrado o auto de
infração à fl. 346, em 24/07/2000, para exigir R$ 28.554.535,81 de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), e R$ 7.969.547,13 de juros de mora
calculados até 30/06/2000, o que representa o crédito tributário total
consolidado de R$ 36.524.082,94.
Consoante a descrição dos fatos, às fls. 347/355, que remete ao termo de
constatação, às fls. 325/326, com base no Mandado de Segurança no
97.0023592-0 (petição inicial às fls. 43/69) e na medida liminar concedida
em 06/08/1997 (fls. 70/71), tendo destacado o IPI, em 12%, nas saídas de
papel higiênico (código da TIPI/88, aprovada pelo Decreto no 97.410, de 23 de
dezembro de 1988, NCM 48.18.10.00), a contribuinte apropriou-se,
concomitantemente, na escrita fiscal de créditos nos mesmos valores,
consoante os assentamentos no Livro Registro de Apuração do IPI (fls
88/316).
O auto de infração foi lavrado com suspensão da exigibilidade, vale dizer,
sem a imposição da multa de ofício de 75% do valor do imposto, em
virtude da medida liminar deferida, no que respeita ao período de agosto
de 1997 a maio de 2000.
Insubmissa, a contribuinte apresentou a Impugnação às fls. 367/387,
subscrita pelos patronos da pessoa jurídica qualificados no instrumento
legal à fl. 404, instruído com a documentação às fls. 435/559 (termo de
opção, declaração e recibo de entrega da declaração do REFIS/2000), em que
argui, em síntese, o seguinte:
1) Parte dos valores constantes do auto de infração, de agosto de 1997 a
fevereiro de 2000, foi incluída no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS),
instituído pela Lei no 9.964, de 2000, e regulamentado pelo Decreto no
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.681 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006968/00-80
3
3.431, de 2000; caracterizada a ilegalidade, os valores devem ser excluídos
da autuação.
2) Há o período de março a maio de 2000, não incluído no REFIS, porém,
de qualquer modo, a exigência da alíquota de 12% é improcedente por
conta de violação do princípio constitucional da seletividade.
3) As disposições do Decreto-lei no 1.199, de 27/12/1971, com a
autorização da elevação de alíquotas em até 30% segundo objetivos de
política econômica, teriam violado o princípio da legalidade (CF, art. 150,
I).
4) Com o referido Decreto-lei, teriam sido também vulnerados princípios
como o da motivação dos atos administrativos e da razoabilidade dos
atos administrativos.
5) Conforme doutrina, há a seletividade do IPI em função da
essencialidade dos produtos, e, o papel higiênico, fabricado pela
impugnante, se enquadra perfeitamente na definição de produto
essencial (necessário, indispensável, característico, importante); houve violação
do princípio constitucional da seletividade com a fixação de variadas
alíquotas, sem pertinência lógica com a essencialidade dos produtos, pela
TIPI/96, aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996: os
produtos “condicionador” e “xampu”, que não constituem artigos
essenciais, têm alíquota de 10% na TIPI.
Em 10/10/2000, foi exarada a Decisão DRJ/SPO no 3782 (fls. 578/580), com
o não conhecimento da impugnação em razão da concomitância de
objeto entre processo administrativo e judicial conforme preceitua o Ato
Declaratório Normativo (ADN) CST no 03/1996.
Nos termos do despacho de fl. 585, houve a desistência pelo sujeito
passivo da ação mandamental ajuizada, com publicação no Diário Oficial
em 28/08/2000 de acordo, inclusive, com o registro da movimentação
processual no sítio da internet www.jfsp.gov.br (fls. 582/584).
No despacho de 20/03/2008 (fl. 716), é sugerida a retificação da sobredita
decisão da DRJ/SPO por esta DRJ.
Em 25/06/2008 foi exarada, por esta Turma, a Resolução DRJ/RPO no 1.049
(fls.745/746), pela qual o processo foi devolvido ao órgão de origem para
ciência pelo sujeito passivo da Decisão DRJ/SPO no 3782, de 10/10/2000,
que não ocorrera.
Cientificado da precitada decisão monocrática da DRJ/SPO em 17/10/2008,
o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário (fls. 772/783) em
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.681 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006968/00-80
4
18/11/2000, instruído com cópias dos comprovantes mensais de quitação
das parcelas mensais consolidadas do REFIS (DARFs, às fls. 794/899).
Em 26/02/2010, o sujeito passivo apresentou o requerimento de
desistência de recurso administrativo (fls. 901/903) e que se refere aos
seguintes períodos de apuração enfeixados no auto de infração: Filial
Caieiras – 3o decêndio de fevereiro ao 3o decêndio de maio de 2000; Filial
Mogi das Cruzes – 3o decêndio de fevereiro ao 3o decêndio de maio de
2000. Com o requerimento, apresentou o recibo de pedido de
parcelamento da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e a confirmação
do requerimento de adesão (fls. 933/935).
Em 10/09/2010, foi formulada a Representação no 08.180/379/2010 (fl.
943) para fins de formação de processo apartado tendo em vista a
desistência parcial da controvérsia administrativa pelo sujeito passivo.
A apartação foi levada a efeito, com a abertura do processo no
1651.001186/2010-19 (fl. 944) e a transferência do crédito tributário
concernente aos períodos de apuração de 3-02/2000 a 3-05/2000 (fls.
945/963).
Em 19/04/2013, foi prolatado o Acórdão no 3402-002.027 (fls. 964/967),
pela 4a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF, no qual foi decidido, por
unanimidade de votos, o não conhecimento do recurso voluntário em
virtude de desistência tácita (renúncia à discussão administrativa em razão da
adesão ao programa de parcelamento).
A DERAT/SP opôs embargos de declaração (fls. 1.027/1.029) ao julgado do
CARF para que este conheça parcialmente do recurso voluntário e se
pronuncie acerca da procedência do lançamento de ofício relativo aos
períodos de 08/1997 a 02/2000 tendo em conta a declaração dos débitos
em DCTF (por estabelecimento) e a posterior inclusão dos débitos no REFIS.
Os embargos de declaração foram rejeitados liminarmente em
26/05/2015 em despacho do CARF (fls. 1.032/1.035).
O sujeito passivo, em 08/07/2015, também apresentou embargos de
declaração (fls. 1.063/1.076), pelo qual sustenta que o CARF incorreu em
erro de fato ao não conhecer do recurso voluntário, uma vez que a adesão
ao REFIS ocorrera em 30/04/2000, sendo o auto de infração de
24/07/2000.
Em petição apresentada em 19/08/2015, o sujeito passivo trouxe aos autos
o memorial prévio às fls. 1.089/1.094, com a reafirmação de que os
débitos de IPI do período de 08/1997 a 02/2000 (até o segundo decêndio de
fevereiro) haviam sido declarados em DCTF e incluídos no REFIS I, antes da
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.681 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006968/00-80
5
lavratura do auto de infração; e com a informação de que o restante dos
débitos (terceiro decêndio de fevereiro a maio de 2000) fora incluído no
REFIS IV, instituído pela Lei no 11.941/09.
Os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo foram rejeitados
em caráter definitivo em 02/06/2016 em despacho do CARF (fls.
1.097/1.100).
Em 21/07/2016, conforme termo de solicitação de juntada (fl. 1.112) foi
interposto recurso especial (fls. 1.113/1.153) pelo sujeito passivo.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em despacho de exame
de admissibilidade do recurso voluntário (fls. 1.176/1.180), negou
seguimento a este.
Foi apresentado agravo (fls. 1.193/1.214) pelo sujeito passivo em
11/04/2017, conforme termo de solicitação de juntada (fl. 1.191), admitido
pelo CARF, conforme o despacho de admissibilidade de 13/06/2017 (fls.
1.220/1.226).
Em 13/03/2018, foi prolatado o Acórdão no 9303-006.468 (fls. 1.236/1.241)
pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), segundo o
qual, por maioria de votos, as decisões recorridas devem ser reformadas
quanto ao conhecimento e os autos devem retornar à DRJ de origem para
apreciação do mérito (alegação do sujeito passivo de que a adesão ao REFIS
ocorreu antes da lavratura do auto de infração e de que houve exigência de
débitos em duplicidade).
O sujeito passivo apresentou petição dirigida a esta DRJ (fls. 1.274/1.298) na
qual informa que:
1) houvera a adesão ao REFIS I no que concerne ao período de 11/1996 a
02/2000 (2o decêndio), tendo sido ratificada a opção em 30/06/2000,
sendo que, posteriormente, a peticionaria fez a migração do saldo
devedor desses créditos tributários para o REFIS IV, instituído pela Lei no
11.941, de 2009. As prestações mensais devidas teriam sido pagas pelos
anos seguintes até a quitação definitiva (fls. 1.324/1.467);
2) o período de 11/1996 a 08/1997, anterior à concessão da liminar, foi
objeto do auto de infração processado sob o no 13807.006969/00-42
(além do processo no 10880.005041/2002-58, relativo apenas à multa de ofício)
que teria sido cancelado em primeira instância de julgamento em razão
do reconhecimento da duplicidade de cobrança, tratando-se de valores já
incluídos no REFIS I (fls. 1.469/1.475);
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.681 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006968/00-80
6
3) os valores exigidos no auto de infração em pauta corresponderiam
exatamente aos montantes previamente incluídos no REFIS I (fls.
1.477/1.480);
4) os valores referentes ao período de 02/2000 (3o decêndio) até 05/2000
foram também, posteriormente, incluídos no REFIS IV;
5) outros autos de infração também teriam sido cancelados por
duplicidade de cobrança em razão da identidade de valores em relação
àqueles incluídos no REFIS I: a) processo no 13898.000391/2002-27
(08/1997 a 12/1997 – filial Caieiras, fls. 1.482/1.505); b) processo no
13898.000140/2002-92 (08/1997 a 12/1997 – filial Mogi das Cruzes, fls.
1.508/1.556); c) processo no 13898.000345/2003-17 (04/1998 a 12/1998 –
filial Caieiras, fls. 1.559/1.592);
6) a declaração dos débitos em DCTF também implica a dispensa de
lançamento de ofício em relação aos mesmos valores.
A impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos pela DRJ
Ribeirão Preto, através do Acórdão no14-90.884, de 25/03/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/05/2000
GLOSA DE CRÉDITOS. DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. PARCELAMENTO.
Glosam-se os créditos apropriados na escrita fiscal por força de medida liminar
em ação mandamental em relação a qual houve desistência do sujeito passivo,
devendo ser considerados, para efeito de cobrança dos débitos do imposto, os
valores quitados em programa especial de parcelamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/05/2000
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa
cabal é o da oferta da peça impugnatória.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário de fls
1.610/1.653, onde alega, em síntese os seguintes pontos:
- nulidade do acórdão recorrido em razão da impossibilidade de alteração dos
fundamentos do lançamento;
- cobrança em duplicidade promovida pelo auto de infração;
- efeito da adesão ao Refis I, constituição do crédito tributário e consequente
dispensa do lançamento de ofício;
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.681 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006968/00-80
7
- parte dos débitos lançados teriam sido exigidos em outros autos de infração já
cancelados por conta da prévia adesão ao Refis I;
- a entrega da DCTF também dispensaria o lançamento de ofício, pois constitui o
crédito tributário;
- improcedência dos argumentos contidos no acórdão recorrido;
- efetiva migração do saldo devedor do Refis I para o Refis IV e sua integral
quitação;
- requer, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência a fim de que
confirme a quitação dos débitos no âmbito do Refis I e IV.
Posteriormente apresentou petição requerendo a baixa de parte dos débitos
fazendários exigidos no auto tendo em vista a decisão da DRJ e a ausência de interposição de
recurso de ofício.
Em 26 de abril de 2021, a 1o Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora apurasse o saldo remanescente do presente processo, após a
liquidação das parcelas incluídas e quitadas pelos Refis I e IV, através de relatório
circunstanciado. Tal relatório consta das páginas 2.017/2.021.

VOTO
Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, Relatora.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
Constata-se que a embargante recorreu ao Poder Judiciário através do Mandado de
Segurança no 97.0023592-00, a constitucionalidade da alíquota de 12% exigida sobre a produção de
papel higiênico. Obteve liminar em agosto de 1997 que a desobrigou de tal recolhimento, em medida
que teve efeitos até o ano de 2000, quando a optou pela desistência da referida ação judicial em
razão da promulgação da Lei no 9.964, de 2000, que instituiu o Refis I e permitiu o parcelamento de
débitos tributários federais. A opção pelo Refis I ocorreu em 30.04.2000, antes da lavratura do Auto
de Infração objeto do presente processo, ocorrida em 24.07.2000. O lançamento de ofício alcançou
os períodos de apuração mediados pelas datas de 01.08.1997 e 31.05.2000 e visou à proteção do
crédito tributário dos efeitos da decadência, tendo sido efetuado com suspensão da exigibilidade.
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.681 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006968/00-80
8
Do período abrangido pelo referido auto de infração (agosto de 1997 a maio de 2000),
apenas o período compreendido entre o 3o decêndio de fevereiro e maio de 2000 não havia sido
incluído no Refis I. Porém, posteriormente, essa parcela foi também incluída no Refis IV, instituído
pela Lei no 11.941, de 2009.
Dessa revisão da cronologia dos fatos processuais emerge uma constatação: todos os
débitos lançados foram incluídos em programa de parcelamento.
Conforme mencionado na decisão de piso (fl. 1.598) “os créditos glosados de IPI
encartados no auto de infração (fls. 347/3355), dos períodos de apuração 1-08/1997 a 2-02/2000,
coincidem com os débitos do imposto incluídos nos demonstrativos de débitos consolidados do REFIS para
cada estabelecimento filial, conforme segue”.
Na ocasião do julgamento, a autoridade não logrou localizar a migração do
parcelamento, assim como a inclusão do período restante e, por este motivo, considerou
improcedente a impugnação. Por este motivo esta turma do Carf converteu o julgamento em
diligência a fim de que a unidade preparadora apurasse a existência (ou não) de saldo remanescente
do presente processo, após a liquidação das parcelas incluídas e quitadas através dos programas de
parcelamento.
Às fls 2.017/2.021 foi incluído o relatório circunstanciado e planilhado contendo a
apuração dos valores quitados pela empresa. Abaixo se inclui trechos da conclusão da autoridade:
“Houve rescisão do REFIS em 18/11/2009 para migração dos débitos para a
modalidade Lei 11.941/2009-RFB-demais-art. 3o.
A adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009 ocorreu na mesma data de
rescisão do REFIS, ou seja, 18/11/2009. A modalidade foi liquidada em
31/08/2012. Assim, todos os débitos foram liquidados por parcelamento.
A seguir apresentamos planilha com todos os débitos dos processos números
10875-450.367/2001-24, 10875-450.366/2001-80 e 10882-450.330/2001-15. Na
planilha apresentamos nas duas últimas colunas os valores de principal após a
rescisão/liquidação dos parcelamentos já que houve migração do REFIS para Lei
11.941/2009. Ressaltamos que após o parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009 todos os débitos da lista abaixo foram extintos por parcelamento.
Tendo sido todos os débitos constantes do Auto de Infração em análise incluídos
nos programas de parcelamento da Receita Federal do Brasil e estando confirmados os
pagamentos pela unidade preparadora, verifica-se a ausência de lide no presente processo,
devendo o mesmo ser encerrado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
considerando extinto o crédito tributário em razão do pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.681 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13807.006968/00-80
9

Fl. 2088
DF CARF MF
Original